Tribunal: TJBA
Processo: 8015633-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015633-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DEUSDETE ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, JURACI FRANCISCO NOVAIS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimentos médicos indicados por profissional habilitado, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, II e III, do Código Civil; ausência de enfrentamento da cláusula contratual que restringe cobertura a procedimentos constantes da Tabela Geral de Auxílios (TGA); e omissão sobre jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação legal e jurisprudencial aplicável, à cláusula contratual de exclusão de cobertura e à caracterização dos danos morais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura com base na essencialidade do direito à saúde e na boa-fé contratual, ainda que não cite expressamente os dispositivos indicados pela Embargante.

4. A cláusula 17 do contrato, que restringe a cobertura a procedimentos previstos na TGA, foi expressamente analisada e considerada ilegítima à luz da prescrição médica e da ausência de demonstração de exclusão contratual efetiva.

5. A condenação por danos morais foi devidamente motivada, com base em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o dano moral in re ipsa na recusa indevida de cobertura médica por plano de saúde.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

7. A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o fundamento da decisão os abrange implicitamente.

2. A análise expressa de cláusula contratual e sua ineficácia diante da boa-fé objetiva e da prescrição médica afasta a alegação de omissão.

3. A jurisprudência do STJ que reconhece o dano moral in re ipsa na recusa indevida de cobertura médica foi adequadamente aplicada, afastando vício na decisão.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo incabíveis quando não demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8015633-82.2022.8.05.0274, tendo como Embargante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e Embargada
DEUSDETE ANDRADE GALVAO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.